Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002935-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nomeação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), ALDAIR JOSE DE CARVALHO - CPF: 873.415.141-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE ARAPUTANGA - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – SUSPENSÃO DA POSSE – TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES – SUPOSTA IDONEIDADE MORAL COMPROVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Conforme art. 133, I, do ECA, o candidato ao Conselho Tutelar deve atender a certos requisitos, incluindo a idoneidade moral reconhecida.

3. Se há evidências preliminares sobre a prática de conduta vedada pelo art. 139, § 3o, do ECA, durante o processo eleitoral para escolha de Conselheiro Tutelar, resta demonstrada a possibilidade de suspensão da posse do candidato.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALDAIR JOSÉ DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001624-67.2023.8.11.0038 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da nomeação da parte agravante ao cargo de conselheiro tutelar.

A parte agravante alega, em síntese, que não houve demonstração de verossimilhança das alegações feitas na inicial, que o Ministério Público ajuizou a ação sem lhe conceder a oportunidade de contraditório e defesa e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Salienta que foi eleito em 1o (primeiro) lugar para o cargo de conselheiro tutelar no Município de Araputanga e que, em razão de denúncia da segunda colocada, a parte agravada ajuizou a ação civil pública, sob o argumento de que o processo eleitoral estaria eivado de vícios, porquanto o candidato denunciado teria tido conduta incompatível com o pleito, por ter supostamente promovido o transporte irregular de eleitores.

Afiança que não existe demonstração de qualquer ato que pudesse macular o pleito eleitoral, notadamente porque não foi demonstrado que
José Vicente de Carvalho
, motorista que foi apontado como quem estava a conduzir os eleitores, tenha agido para beneficiar a parte agravante.

Assevera que José Vicente de Carvalho é vereador do município de Araputanga (MT) e extremamente popular na cidade, principalmente por sua conduta assistencialista ao longo de todo o ano, de modo que não há qualquer ligação entre sua conduta com as eleições do Conselho Tutelar do município de Araputanga (MT).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id. 203540650.

Contrarrazões no Id. 207094677, em que a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 211776175).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aldair José de Carvalho

contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001624-67.2023.8.11.0038 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da nomeação da parte agravante ao cargo de conselheiro tutelar.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Infere-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação civil pública contra a parte agravante, visando a concessão de tutela de urgência para suspender a posse da parte ora agravante Aldair José de Carvalho.

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar, com a seguinte fundamentação:

“
A vedação dos candidatos a conselheiro tutelar de transportar eleitores está prevista no art. 139, § 3o da Lei no 12.696/12, que alterou o ECA e tem a seguinte redação:

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.

(...)

§ 3o No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

Pois bem.

No caso em apreço, a conduta do acionado Aldair resta minimamente comprovada através dos vídeos anexos à peça inaugural (ID no 136944764, 136948163, 136950362 e 136962672) assim como através do auto de constatação que acompanha o inquérito civil.

Dessa forma, resta consubstanciada, ainda que em uma análise não exauriente, a violação da norma retro mencionado pelo acionado, de modo que o requisito da probabilidade do direito está preenchido.

Lado outro, o risco da demora se evidencia na medida em que a tomada de posse por um candidato que supostamente utilizou-se de meios moralmente inidôneos para conseguir mais votos coloca em cheque sua futura atuação.

Saliente-se que a função a ser exercida pelo acionado é de extrema relevância social, envolvendo menores em conflito com a lei e/ou em situação de risco e vulnerabilidade. Por isso, é exigido que o conselheiro tutelar demonstre caráter e conduta hígidos e ilibados e a aventada ação que colocou em jogo a lisura do processo eleitoral é contrária a tais princípios morais”.
(Id. 201892245)

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da posse da parte agravante como conselheiro tutelar no município de Araputanga (MT), em razão de prática vedada, consistente no transporte irregular de eleitores.

Colhe-se dos autos de origem que em 1o.10.2023 ocorreram as eleições do processo de escolha unificado para membros de Conselhos Tutelares em todo o país, inclusive no município de Araputanga, por determinação da Lei no 12.696/2012, que alterou o art. 139, da Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Foram colhidos pelo Ministério Público, por meio do ofício 030 CMDCA/2023, elementos robustos a indicar que a parte agravante procedeu ao transporte irregular de eleitores, cujos fatos foram presenciados pelas testemunhas Igor Christian A. Salgueiro e Kelly Bethânia R. S. Oliveira. Na ocasião, foi constatado que o veículo era conduzido pelo pai do candidato, José Vicente de Carvalho, conhecido por Zé do Gezo.

Nessa perspectiva, as provas trazidas aos autos indicam, ao menos em fase de cognição sumária, a prática de transporte irregular de eleitores pela parte agravante, por meio de seu pai, durante o processo eleitoral para o cargo de Conselheiro Tutelar, o que ofende o art. 139, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De igual maneira, como bem exposto pelo d. Juízo de origem, o perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, pois a posse de um candidato que tenha utilizado meios moralmente inidôneos compromete a integridade do cargo de Conselheiro Tutelar, função de extrema relevância social.

Permitir a posse de um candidato cuja conduta se revela,

a princípio
,
eticamente questionável, pode colocar em risco a credibilidade e eficácia do Conselho Tutelar, cuja missão primordial é zelar pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes, conforme regramento do artigo 133, I, do ECA.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, tal argumento não procede, eis que o art. 9o, parágrafo único, inciso I, e o art. 300, § 2o, do CPC, excepcionam a necessidade de prévia oitiva da parte nas hipóteses de tutela provisória de urgência.

Logo, a concessão da tutela provisória de urgência, sem a prévia oitiva da parte agravante, está respaldada na legislação processual. A urgência e os fortes indícios de irregularidades justificam plenamente a medida tomada, assegurando a proteção dos direitos das crianças e adolescentes e a integridade da função pública.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios em casos semelhantes:

“
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ELEIÇÃO –
CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR – POSSE – FRAUDE –– IDONEIDADE MORAL - REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS
- ASFASTAMENTO – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art.133, I do ECA, o candidato a membro do Conselho Tutelar, exige o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles reconhecida idoneidade moral.

2. Resta evidente, o periculum in mora, quando constatadas ilegalidades tais como compra de votos, propaganda boca de urna e transporte de eleitores, que se provadas, compromete sobremaneira a lisura do processo eleitoral, na escolha dos Conselheiros.

3. Recurso desprovido
.”

(TJ-MT, N.U 1004863-04.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA [...]

4. Preliminar rejeitada. MÉRITO -
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TUTELAR - ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO NO PERÍODO ELEITORAL - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA ELEITORES NO DIA DA VOTAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA
- COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA

1. Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz poderá, a requerimento da parte, conceder tutela de urgência de natureza antecipada, desde que, existindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se verifique perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.
Comprovação inequívoca de abuso de poder político e econômico no processo de eleição ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Ituiutaba, bem como da possibilidade de ineficácia do provimento buscado na ação de origem, caso concedido somente ao final.

3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

4. Recurso não provido.”

(TJ-MG - AI: 10000222365462001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR.
DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR
.

[...]

3. O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face da Conselheira Tutelar do Município de Dilermando de Aguiar E. C. G., em razão dos fatos apurados Processo Administrativo no 00897.00034/2016, que foi constatado que a apelante teria omitido situação de risco em prejuízo aos interesses dos protegidos em ação judicial, além da existência de outros fatores, o que na visão do Ministério Público, retirariam da conselheira o requisito essencial da idoneidade moral.

4.
Prova documental e testemunhal que demonstra a violação do artigo 133, I do ECA e Lei Municipal no 527/2010, diante da incompatibilidade dos atos da ré com a idoneidade moral exigidas dos conselheiros tutelares no exercício das suas atribuições.

5. A conduta ilegal da demandada demonstrada na prova pré-constituída, uma vez ratificada com as provas produzida nos autos, não apresenta óbice processual legal que impeça a reprodução dos argumentos postos na decisão concessiva da tutela antecipada na sentença, razão pela qual não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação.

6. O impedimento ao exercício futuro do cargo de Conselheiro Tutelar é uma consequência da condenação por violação ao requisito da idoneidade moral no exercício das funções.Precedentes do TJ/RS.Sentença mantida. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO DESPROVIDO.
”

(TJ-RS - AC: 70080216443 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 26/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, diante da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a decisão do d. Juízo de origem merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024